Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO APENADO. EXCLUSÃO DO SUPOSTO FATO TRANSGRESSOR DOS ASSENTOS CARCERÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CONDICIONANTE PARA AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA INSERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com os arts. 37, 125 e 127, da LEP, a prática de falta grave enseja a revogação dos benefícios externos. Assim, plenamente possível a suspensão cautelar das benesses extramuros até que se apure o cometimento da falta disciplinar.
2. No entanto, diante da demora estatal na conclusão do inquérito disciplinar para apurar infração grave, o sentenciado não pode ser prejudicado na análise de seus benefícios executórios, aguardando ad aeternum a definição de sua situação processual.
3. Não encerrado o inquérito disciplinar e não ultrapassado o prazo prescricional 3 (três) anos da pretensão de se apurar falta grave, inviável retirar eventual conduta transgressora dos assentos comportamentais carcerários do reeducando.
4. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, da nova condicionante para autorizações de saída inserida pela Lei n. 13.964/2019, não se revela cabível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.